Tribunal: TJMT
Processo: 0010205-70.2009.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010205-70.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA MENDES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 284.762.471-68 (EMBARGANTE), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALINOR ANTONIO DA COSTA (EMBARGANTE), CARMEM LUCIA MENDES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 284.762.471-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ALINOR ANTONIO DA COSTA (EMBARGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ESPÓLIO DE ALINOR ANTONIO DA COSTA

EMBARGADO(S):

BANCO SISTEMA S/A atual denominação do BANCO BAMERINDUS S/A

REPRESENTANTE:

CARMEM LÚCIA MENDES DE OLIVEIRA COSTA

E M E N T A:

2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA) – PENDÊNCIA DE AÇÃO DE REVISÃO DO CONTRATO EXEQUENDO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO NOS TERMOS DO ART.803, I, DO CPC/15 POR EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO ÂNUO (ART.313, §4º,
DO CPC/15) – TÍTULO EXECUTIVO MODIFICADO POR SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL TRANSITADA EM JULGADO – APELO PROVIDO APENAS PARA CONDENAR O EXECUTADO (AUTOR DA REVISIONAL) AO PAGAMENTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA –

ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DIRIMIDA – PLEITEADA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DA POSSÍVEL AFRONTA ÀS NORMAS DOS ARTS. 313, §5º, 783 E 784, III, DO CPC/15 – DESACOLHIMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses suscitadas pelas partes, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa, qual seja, a distribuição do ônus de sucumbência.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESPÓLIO DE ALINOR ANTONIO DA COSTA

EMBARGADO(S):

BANCO SISTEMA S/A atual denominação do BANCO BAMERINDUS S/A

REPRESENTANTE:

CARMEM LÚCIA MENDES DE OLIVEIRA COSTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de 2 recursos Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o v. acórdão de ID. n. 145943195, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SISTEMA S/A atual denominação do BANCO BAMERINDUS S/A
para, apesar de manter a extinção não meritória da
Execução Hipotecária
n. 0010205-70.2009.8.11.0041 (cód. 373842) ́ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE ALINOR ANTONIO DA COSTA
, diante da iliquidez do título, nos termos do inciso I do art.803 do CPC/15, haja vista a inobservância do §4º do art.313 do mesmo Código, reformou-a, em parte, tão somente para que o executado, ora embargante, arcasse com o pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Insurge-se de início o banco apelante pelas razões de ID. n. 152401681, objetivando que o colegiado se manifeste claramente, para fins de prequestionamento, sobre as razões pelas quais não seria aplicável a regra constante do §5º do art. 313 do CPC/15 ao caso concreto, de modo que, decorrido o prazo legal ânuo de suspensão processual, fosse retomado o curso da execução, e não declarada sua extinção.

Advoga que, segundo o entendimento do STJ, o mero ajuizamento de ação revisional não retira a liquidez do título executado, apenas impondo a adequação da execução ao montante apurado na ação revisional, de maneira que a decisão colegiada embargada deve se manifestar expressamente sobre a regra dos artigos 783 e 784, inciso III, do CPC/15, com a necessária emissão de juízo de valor a respeito da suposta carência de liquidez da obrigação.

Por sua vez, embarga o espólio apelado, em razões de ID. n. suscitando que a aresto embargado seria omisso na forma do inciso IV do §1º do art.489 do CPC/15.

Sustenta, para tanto, que o acórdão não enfrentou argumento de que a execução não possui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – qual seja, quantia certa, na forma da alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC/15) –, haja vista que a sentença proferida na revisional, que alterou completamente o título, já havia sido proferida na data da propositura da execução.

Aduz que embora a sentença da ação revisional seja preponderantemente declaratória, no caso há nela também carga condenatória, pois determinou a compensação e repetição de valores, de maneira que, enquanto não liquidada, não há como dizer se haverá valores a serem executados em favor do apelante ou a serem pagos ao apelado.

Argui que o exequente/embargado ajuizou a presente execução um dia após a promulgação da sentença que alterou completamente o título na ação revisional, sendo que já havia se passado aproximadamente 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses do vencimento da última prestação do contrato de financiamento, o que por si só evidenciaria a má-fé do embargado.

Contrarrazões do
BANCO SISTEMA S/A
no
ID. n. 155962711, pugnando, prefacialmente, pelo reconhecimento da intempestividade da oposição e, no mérito, pela rejeição dos aclaratórios do executado apelado.

Sem contrarrazões da parte do executado.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da preliminar de intempestividade dos aclaratórios do apelado.

Segundo alega o embargante apelante, de acordo com os movimentos processuais no PJe, a disponibilização do acórdão embargado teria se dado em 24.11.2022, sendo que a respectiva publicação se considera ocorrida no dia seguinte, precisamente em 25.11.2022 (sexta-feira), de maneira que iniciado o quinquídio legal em 28.11.2022 (segunda-feira), tal lapso se findou em 02.12.2022, o que não teria sido observado pelo apelado.

No entanto, tal arguição não merece ser acolhida.

Isso porque, por forma das Portarias n.
1070/2022/TJMT/PRES
e n.
1282/2022/TJMT/PRES
, os prazos que se venceram nos dias
02
(sexta-feira) e
05.12.2022
(segunda-feira) foram automaticamente prorrogados para o dia
06.12.2022
(terça-feira) em função dos jogos da seleção brasileira na última rodada da primeira fase e nas oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol - FIFA 2022.

Assim, tendo os aclaratórios do apelado sido opostos exatamente no dia 06.12.2022, fica
rejeitada
a preliminar de intempestividade.-

Do mérito.

Cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que
:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

E nos incisos de I a VI do §1º do art.489 do mesmo
Codex,
o legislador processualista elencou os vícios de fundamentação que podem ser consideradas omissões:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
(gr. n.)

Pois bem.

A respeito do ônus de sucumbência, não houve qualquer omissão do aresto.

Aliás, a decisão colegiada assim concluiu sobre a questão:

“[...]

No entanto, não se pode negar que quem deu causa ao ingresso da execução – tanto que confessou a subsistência de um débito incontroverso de pelo menos R$182.000,00 – foi a parte executada, ora apelada, que não adimpliu o pacto havido entre as partes no tempo e modo ajustados.

Assim, à vista do
princípio da causalidade
, deve ser invertido o ônus de sucumbência, mantida a verba honorária no patamar fixado pela sentença.”
(ID. n. 145943195 - Pág. 11/12)

O simples fato de, ao tempo do ajuizamento da execução em 24.03.2009 já haver uma sentença proferida no dia imediatamente anterior (23.09.2009) nos autos da revisional, alterando os encargos contratuais do título exequendo, não tirou a exigibilidade e a certeza acerca da dívida exequenda.

A uma, porque apesar de proferida no dia 23.09.2009, a sentença de parcial procedência proferida na revisional somente foi publicada em 31.01.2009, após, portanto, o ajuizamento da execução, sem que houvesse nos
Anexos de Racionalização
dos autos da
actio
de revisão contratual qualquer anotação de que no interregno compreendido entre a prolação e a publicação, os procuradores do ora exequente, então réu, tivessem feito carga ou obtido acesso aos respectivos autos.

A duas, porque apesar de a sentença proferida na revisional ter inicialmente alterado o índice de correção monetária, limitado a taxa de juros, expurgado a capitalização de juros e afastado a atualização do saldo devedor pela Tabela
Price
, foi reformada em grande parte pela C. Sexta Câmara Cível (atual Quarta Câmara de Direito Privado) por ocasião do julgamento da Apelação n. 45.315/2011, o qual foi parcialmente provido para
“restabelecer a Taxa Referencial (TR) com índice de correção monetária e afastar a limitação dos juros remuneratórios, bem como para responsabilizar as partes igualmente nos ônus da sucumbência, admitida a compensação.”
(ID. n. 57172166 - Pág. 628/642 dos autos da revisional).

Além disso, referido aresto transitou em julgado apenas em 23.01.2020, consoante certidão de ID. n.57172166 - Pág. 650 daqueles autos, não se podendo falar, portanto, que ao tempo do ajuizamento da execução, a dívida que o apelado pretendia revisar não fosse exigível na via da execução.

A três, porque também como já anotado, nos cálculos apresentados pelo apelado executado nos autos da revisional, após o trânsito em julgado naquela ação, subsistia um débito em favor do banco mutuante que, atualizado até 03.06.2014, remontaria ao importe de R$182.989,52.

A quatro, ademais, porque de acordo com a
Súmula 380 do STJ
,
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
, sendo, para tanto, necessária a demonstração da abusividade ou ilegalidade a ser corrigida ou decotada, e o depósito ou consignação do valor incontroverso da dívida, o que não foi providenciado pelo executado.

A cinco, finalmente, por não ter sido deferido efeito suspensivo ou qualquer outra tutela similar na revisional a impedir o manejo de qualquer ação ou execução tendente a perseguir o crédito exequendo.

Sendo assim, à época, quem deu causa ao ajuizamento da execução – e, portanto, deve arcar com as custas processuais e honorários devido ao(s) patrono(s) da parte adversa – foi o executado apelado, o qual já se encontrava em mora, ainda que em valor inferior ao perseguido pelo credor.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante apelado não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão do aresto embargado não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Por outro lado, não há se falar em qualquer afronta ao art.313, §5º,
art. 783 e art.784, inciso III, do CPC/15 como sugere o embargante apelante
.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de fundamento legal.
” (TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. ª T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Assim, tendo o aresto encontrado razões suficientes para a manutenção da sentença recorrida, descabe falar-se em omissão por ausência de discussão acerca do melhor dispositivo aplicável para a obtenção da solução final da questão posta.

Com isso, ficam rejeitados os embargos de ambos os litigantes

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
de ambas as partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023